Tribunal: TJES
Processo: 5010940-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Execução Instaurada Antes de Condição ou Termo
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010940-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO SCHUNK GARDIOLI

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU EXCESSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Marcelo Schunk Gardioli pleiteando a anulação do cumprimento de sentença promovido por VALE S.A., alegando inexistência de título executivo, e, subsidiariamente, o afastamento da preclusão quanto à forma de atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se há título executivo apto a embasar o cumprimento de sentença; (ii) verificar se há preclusão para discutir excesso de execução em razão da forma de atualização do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de título executivo não se verifica na hipótese, pois o valor perseguido pela agravada decorre de mera devolução da quantia sumariamente levantada em sede de cumprimento provisório de sentença.

4.

O questionamento quanto a forma de atualização do débito encontra-se precluso, pois o recorrente teve múltiplas oportunidades para impugnar os cálculos apresentados pela exequente ao longo de mais de 12 anos. A impugnação apresentada apenas em 2023 revela-se extemporânea, conforme disposto no art. 507 do CPC e entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno id. 9572364 prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O valor perseguido pela agravada decorre de mera devolução da quantia sumariamente levantada em sede de cumprimento provisório de sentença, o que não impõe a formação de novo título executivo.

2.

A preclusão impede o exame de questões que poderiam ter sido oportunamente suscitadas, como a forma de atualização do débito, nos termos do art. 507 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 21, caput; 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 2.253.331, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJE 12/09/2024; STJ, AgInt-AREsp 1.436.079, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 31/05/2019; TJDF, APC 07298.90-07.2019.8.07.0001, Relª Desª Leila Arlanch, j. 16/11/2022; TJDF, AGI 07299.96-64.2022.8.07.0000, Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira, j. 25/01/2023; TJMS, AI 1416548-08.2023.8.12.0000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, DJMS 04/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010940-03.2024.8.08.0000

AGTE: ESPÓLIO DE MARCELO SCHUNK GARDIOLI

AGDA: VALE S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE MARCELO SCHUNK GARDIOLI, no intuito de reformar a decisão constante do id. 9348798, por meio da qual o magistrado a quo, nos autos do “cumprimento de sentença” deduzido por VALE S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Postula, em síntese (id. 9348786), a anulação do cumprimento de sentença, porquanto não constituído o respectivo título executivo.

Subsidiariamente, pleiteia seja afastada a preclusão reconhecida quanto ao questionamento da forma de atualização do débito.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que MARCELO SCHUNK GARDIOLI E OUTRO deflagraram cumprimento provisório de sentença em desfavor de VALE S/A, apontando que esta foi condenada, nos autos n. 024.070.108.121,
“a pagar aos Exequentes 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa pela CVRD, na data de 04 de abril de 2007, no montante de R$ 1.483.792,94 (um milhão quatrocentos e oitenta e três mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos)”
.

Desta forma, postularam fosse determinado o pagamento do montante de R$ 255.602,07 (duzentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e dois reais e sete centavos).

Às fls. 87/88, pleitearam
“a expedição de ALVARÁS autorizando o levantamento dos valores bloqueados, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada Autor, isto é, R$ 127.801,03 (cento e vinte e sete mil oitocentos e um reais e três centavos) cada alvará”
, apresentando como caução
“o apartamento 902 do Edifício Gustave Flaubert, situado na Rua Rio Branco, 415, Praia da Costa, Vila Velha, ES, de propriedade de MARCELO SCHUNK GARDIOLI, conforme a escritura pública anexa (doc. 02), avaliado pela Caixa Econômica Federal (doc. 03) em R$ 291.000,00 (duzentos e noventa e um mil reais) para fins de venda em público leilão, e valor real de mercado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)”
.

O julgador
a quo
determinou a lavratura do termo de caução do bem oferecido, bem como a expedição dos alvarás requeridos.

No acórdão acostado às fls. 226/230, observa-se que os embargos de declaração no agravo interno na apelação cível opostos pela VALE S/A foram providos, havendo determinação de que os honorários advocatícios fixados na demanda referida de nº 024.070.108.121 fossem redistribuídos de forma
pro rata
entre os litigantes, na forma do art. 21,
caput,
do CPC.

Assim, a empresa VALE S/A sustentou às fls. 249/252 que o
quantum
executado provisoriamente não mais subsistia, postulando, assim, a realização de imediata
“penhora online de RS 165.940,70 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais e setenta centavos) nas contas e aplicações financeiras de MARCÍLIO ALVES TEIXEIRA, CPF 086.089.031-72, e RS 165.940,70 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais e setenta centavos), nas contas e aplicações financeiras de MARCELO SCHUNK GARDIOLI, CPF 015.388.267-04”
.

Na sequência, pleiteou a imediata designação de praça do bem dado em caução (fls. 266/267).

Na data de 08/06/2021 o magistrado de origem determinou a conversão da caução ofertada em penhora, com a lavratura do respectivo termo (fl. 394/394v).

Procedida avaliação do bem conforme laudo às fls. 402/423, tendo as partes anuído com o valor apurado (fls. 453 e 455). Na sequência, o julgador primevo homologou o referido laudo e deferiu o pedido de expropriação do bem penhorado por alienação em leilão judicial (fls. 460/460), sendo este arrematado na data de 18/10/2022.

À fl. 496 a representante do Espólio agravante manifestou concordância com o valor arrecadado, no patamar de R$ 801.459,00 (oitocentos e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais), postulando a homologação da arrematação, o que foi reiterado pelo Espólio no id. 23003202.

Por conseguinte, diante da insuficiência para quitação do valor atualizado do débito, postulou a Vale S/A a realização de bloqueio
on line
nas contas dos executados, restando infrutíferas as pesquisas.

No id. 30423433 o Espólio recorrente apresentou exceção de pré-executividade questionando tão somente suposto excesso de execução, o que foi rechaçado na decisão objurgada, porquanto a matéria demandaria dilação probatória, incompatível com a restrita via adotada.

Neste momento, questiona a parte a suposta inexistência de título executivo apto a amparar o cumprimento de sentença invertido que tramita na origem, afirmando haver necessidade de liquidação do valor devido.

Com efeito, em que pese num primeiro momento, quando da apreciação da tutela liminar recursal postulada, tenha perfilhado o entendimento de que a análise da suposta ausência de título executivo caracterizaria supressão de instância, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, tenho por reformular tal compreensão, pois o Tribunal da Cidadania tem reverberado que
“o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a apelação devolve ao Tribunal a matéria impugnada,
sendo vedado o conhecimento de matéria não suscitada oportunamente perante o juízo de primeiro grau,
exceto na hipótese de questão de
ordem
pública
” (
STJ; AgInt-AREsp 2.253.331; Proc. 2022/0368661-4; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 12/09/2024).

Contudo, da análise dessa questão, tenho que melhor sorte não assiste ao agravante, pois a mesma Corte Cidadã manifesta o entendimento de que
“
a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada, de tutela cautelar
ou execução provisória posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, dispensando-se, inclusive, o pedido da parte interessada
”
(STJ; AgInt-AREsp 1.436.079; Proc. 2019/0018282-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 27/05/2019; DJE 31/05/2019), não aparentando haver, desta forma, qualquer mácula no prosseguimento dos atos expropriatórios em desfavor do recorrente, mormente por ter anuído a parte devedora com a arrematação do imóvel levada a efeito e manifestado interesse na resolução da
“ação que motivou o leilão”
(fl. 496).

No mesmo sentido, observa-se a compreensão de que
“
a
execução
provisória corre por iniciativa e sob a responsabilidade do exequente, de modo que em caso de inversão da condenação
na ação coletiva, e restando prejudicados os presentes honorários,
impõem-se a exequente a recomposição dos valores dispendidos pela executada”
.
(TJDF; APC 07298.90-07.2019.8.07.0001; Ac. 163.7376; Sétima Turma Cível; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 16/11/2022; Publ. PJe 22/11/2022),
não havendo se falar, portanto, na necessidade de constituição de novo título executivo, tampouco na instauração de procedimento de liquidação do valor a ser devolvido, porquanto passível apenas mera atualização.

Registro, por fim, no tocante à insurgência quanto à forma de atualização do débito, que se encontra revestida de juridicidade a conclusão do julgador primevo ao apontar que
“está preclusa a matéria em questão, pois, verifico que a parte excipiente teve diversas oportunidades de suscitar o alegado excesso, inclusive, com possibilidade do manejo da defesa em impugnação ao cumprimento de sentença”
.

De fato, desde a data de 25/11/2011 (fls. 185/189) a aludida empresa apresentou o pedido de devolução dos valores sumariamente levantados, apresentando a forma de cálculo de atualização que entendia correto.

Na oportunidade, o magistrado
a quo
determinou a intimação dos devedores para que pudessem se manifestar (fl. 241), sendo certo que sequer na imediata petição de fls. 244/245, quanto em qualquer outra apresentada ao longo de 12 (doze) anos, estes apresentaram impugnação acerca do valor a ser devolvido, não obstante novas atualizações tivessem sido apresentadas pela Vale (vide fls. 384/387).

Apenas em 05/09/2023 (id. 30423433), o espólio recorrente apresentou exceção de pré-executividade, questionando a forma de atualização da dívida, o que, de fato, revela-se precluso.

A propósito,
mutatis mutandis,
colhem-se da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. INSURGÊNCIA DO ENTE DISTRITAL SOBRE O CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO.
PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...] 3.
Opera-se a
preclusão, por impugnação extemporânea relativa ao índice de correção monetária aplicável e excesso de cálculo, quando a parte deixa transcorrer
in albis
as
oportunidades a ela concedidas para se manifestar, não se contrapondo tempestivamente ao
quantum
devido, tendo em vista que a sistemática de atualização do débito envolve questões jurídicas a serem apreciadas segundo a dialética processual em devido contraditório
, não se enquadrando, em absoluto, como erro material. 4.
Inviável, portanto, sem que efetivo erro material tenha havido, mas somente descabida inação da parte executada, afastar a ocorrência de
preclusão lógica e temporal no exame do índice de
atualização aplicável à dívida a ser paga
pelo Poder Público, a teor do que dispõe o art. 507 do CPC, que diz ser vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão. 5. Incabível a apreciação de impugnação do índice de correção monetária e juros após a expedição de precatório, em face dos cálculos que fundamentam o requisitório,
sob pena de sacrificar a segurança jurídica
e a ordem financeira do Estado, razão pela qual se deve manter incólume a ordem cronológica de pagamento nos termos do precatório originalmente expedido. Precedentes deste TJDFT. 6. Recurso conhecido e provido.
(TJDF; AGI 07299.96-64.2022.8.07.0000; Ac. 165.6310; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 25/01/2023; Publ. PJe 08/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CÁLCULOS DA DÍVIDA. CORRETA HOMOLOGAÇÃO. PENHORA DE ÁREA. REDUÇÃO PARA FRAÇÃO IDEAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] Também correto o entendimento do julgador quanto à
preclusão sobre a incidência da Selic, porquanto o exequente promoveu a ação, apresentando seu título e os encargos de atualização incidentes sobre o valor devido.
Em diversas oportunidades o devedor não se manifestou quanto à necessidade de incidir apenas a Selic, sequer quando opôs embargos à execução desenvolveu a tese de que haveria ilegalidade na cobrança dos encargos de atualização, de modo que a questão está preclusa
. [...]
(TJMS; AI 1416548-08.2023.8.12.0000; Camapuã; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 04/10/2023; Pág. 171)

Pelo exposto,
conheço
do agravo de instrumento, todavia
nego-lhe provimento
. Prejudicado o agravo interno id. 9572364.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)